Tribunal: STF
Processo: HC 80828
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-12
Data de publicação: 2001-12-12

Ementa:
EMENTA: INVIABILIDADE DA EXTRADIÇÃO RELATIVAMENTE AOS
 DOIS
CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE, UM DOS QUAIS NÃO PUNIDO PELO DIREITO
BRASILEIRO E O OUTRO ATINGIDO POR PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE AO
DECRETO DE PRISÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PREVISTA NO ART. 117, § 1.º, DO CP.
               Omissão que, se existente, é de ser imputada não ao
 Tribunal, mas
ao Ministério Público, que, com vista dos autos, deixou de referir o
 fato agora
suscitado, o qual, por igual, não foi mencionado no pedido de
 extradição.
               De acrescentar-se, como obter dictum, que, no caso, o
 que houve
com os co-réus não foi o julgamento, mas a dispensa desse ato (Trial
 Júri) pela
aplicação do plea bargain, instituto do direito norte-americano que
 corresponde
a uma transação entre acusação e defesa, pelo qual o acusado, em troca
de alguma benesse, admite sua culpa (guilty plea), confessando as
 acusações;
procedimento de natureza singular, sem correspondência no direito
 brasileiro.
Embargos rejeitados.